Tribunal: TJDFT
Processo: 0759631-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TESE NÃO DEFENDIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE CURSO. CÁLCULOS DE RESCISÃO EFETUADOS. ESTORNO NÃO REALIZADO PELA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DAS PARCELAS. RESSARCIMENTO NÃO REALIZADO PELA FORNECEDORA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL OU BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o ressarcimento em dobro de quantia cobrada indevidamente. Sustenta a recorrente que não é cabível o ressarcimento em dobro, uma vez que o engano foi justificável e não agiu de má-fé. Afirma ainda que a aplicação da pena civil causa enriquecimento sem causa da autora. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A vedação ao enriquecimento sem causa constitui argumento não defendido pela recorrente perante o Juízo de primeira instância. Configura assim inovação recursal que não merece ser conhecida, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. No caso dos autos, a recorrente pretende justificar a cobrança indevida ao argumento de que não conseguiu efetuar o cancelamento das cobranças futuras em virtude do encerramento da relação contratual com a operadora GETNET, bem assim da ausência de saldo disponível. Sustenta ainda que, diante da enorme demanda de cancelamentos, não possuía saldo suficiente para efetuar a devolução dos valores cobrados.
VI. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito não é necessária a prova da má-fé, mas tão somente a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Demais disso, segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). A norma, portanto, não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor, quando este cobra e recebe valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. Assim, a justificabilidade do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo do elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. Dessa forma, a regra geral é a devolução, na forma dobrada, de valores indevidamente cobrados e pagos.
VII. No caso em análise, é certo que a cobrança não era, a princípio, indevida. No entanto, mesmo após o cancelamento do curso e efetuados os cálculos da rescisão, a recorrente não logrou êxito em realizar o estorno perante a operadora do cartão de crédito, permitindo que as parcelas continuassem sendo cobradas ao longo dos meses, além de não ter caixa para efetuar o ressarcimento a fim de evitar prejuízos ao recorrido. Evidente, portanto, que a cobrança se tornou indevida e sem qualquer engano justificável ou boa-fé por parte da ré. Restituição em dobro devida.
VIII. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.